Tribunal: TJDFT
Processo: 0775244-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. ÊX-CONJUGE. BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IDADE AVANÇADA. DIFICULDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cinge-se a controvérsia ao exame das variáveis que definem o encargo alimentar devido pelo réu/apelado à autora/apelante, sua ex-cônjuge.
2. Nas relações familiares, o dever de alimentar em face da convivência afetiva advém do solidarismo familiar e está estampado no art. 1.566, inciso IV do Código Civil. Portanto, o dever de mútua assistência entre o casal ou companheiros perdura mesmo que dissolvido o vínculo afetivo, caso presentes os pressupostos da obrigação alimentar.
3. Consoante o disposto nos arts. 1.695 e 1.704 do Código Civil, os alimentos são devidos quando quem os pretende não puder se sustentar com o próprio trabalho, prevendo, assim, a obrigação alimentar dos ex-cônjuges, se comprovadas a real necessidade e a inaptidão laboral de quem pleiteia.
4. No caso, restou comprovado que o apelado tem condições de efetuar o pagamento de alimentos em favor da apelante e que os documentos por ela acostados permitem confirmar sua necessidade ao recebimento da verba alimentar.
5. O encargo alimentar entre ex-cônjuges ou conviventes é medida excepcional e transitória, contudo, diante das peculiaridades do caso concreto, é possível fixar a obrigação de prestar alimentos de forma vitalícia.
6. A hipótese dos autos alberga situação peculiar e excepcional, considerando-se a idade da autora (57 anos), bem assim o fato de nunca ter trabalhado e de ter dedicado toda a sua vida aos filhos e ao marido militar, acompanhando-o ao longo da carreira. Nesse contexto, depois de mais de trinta anos servindo o marido, cabe a este prestar-lhe alimentos em caráter definitivo e vitalício, sobretudo quando demonstrado que a apelada tem problemas de saúde.
7. A teor do que dispõe o art. 1.699 do Código Civil, se sobrevier mudança na situação financeira de quem supre os alimentos, ou na de quem os recebe, será possível reduzir, majorar ou exonerar o encargo alimentar.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.